Tribunal: CARF
Processo: 15165.723110/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.723110/2021-71
RESOLUÇÃO
3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 11), protocolado na ALF – CURITIBA/PR, em
06/12/2021, notificado ao interessado no dia 07/12/2021 (fls.5199), lavrado para constituição da
Fl. 14209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
2
multa relativa por cessão de nome (art.33, da Lei no 11.488/2007), no valor total de R$
14.783.965,77, relativamente às mercadorias constantes das importações cujos Extratos de DI
estão à fls.233 a 2.406 (memória de cálculo no arquivo não-paginável com Termo de Anexação à
fls.122). Segundo relatório fiscal (fls.12 a 121), o procedimento apuratório se deu sobre as DI
registradas “entre 18/04/2018 e 11/11/2020, para as quais a fiscalizada consta como adquirente
ostensivo das mercadorias” (fls.12, item “3”), tendo concluído pela ocorrência de ocultação do
real interessado1 nas operações de importação.
Foram apresentadas as impugnações e julgamento realizado pela DRJ conforme
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2018, 2019, 2020 DA
POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO EM CAMADAS É possível a
existência de “ocultação/acobertamento do real interessado na importação” por
meio de “camadas de ocultação/acobertamento”, não servindo aspectos
meramente formais na DI para escudar as pessoas que não foram arroladas na
importação, ao argumento de que se trataria de uma operação no mercado
interno. A descaracterização da importação indireta não pode ser feita sem
provas adequadas da utilização de recursos que não foram originados das
operações empresariais do “encomendante predeterminado” ou, se for o caso,
das disponibilidades do “adquirente por conta e ordem”. Ou a fiscalização
apresenta provas suficientes da efetiva origem dos recursos necessários à
viabilização da importação, provenientes de uma “pessoa externa” à relação de
importação, ou prova que as tratativas comerciais com o exportador estrangeiro
foram efetivadas com a “pessoa externa”.
REMESSA DE RECURSOS E OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR.
A constatação de que houve remessa de recursos de um sujeito, ao qual se
imputa a qualidade de “interessado oculto” na operação de importação, para
outro, que figurou como importador ostensivo ou adquirente “por conta e
ordem” ou “por encomenda”, não leva, por si só, ao entendimento de que seriam
aplicáveis o art.33, da Lei no 11.488/2007, ou o art.23 - V e §§1o a 3o, do Decreto-
Lei no 1.455/76, devendo-se estabelecer algum vínculo entre esses recursos e a
operação de comércio exterior.
INOCUIDADE DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23
do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Em sede de ocultação/acobertamento do real interessado na operação de
comércio exterior, a pena de perdimento e a multa por cessão de nome não são
sanções que se excluem, não se podendo falar em bis in idem.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 14210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
3
Ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve, necessariamente, ser apresentada com a
impugnação, não sendo possível a produção posterior de provas admitidas em
Direito.
OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR. REAL ADQUIRENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As conclusões alcançadas pela Solução de Consulta Interna Cosit no 9/2014
apontam que o “real adquirente” pode figurar no polo passivo da autuação que
constituiu a multa substitutiva ao perdimento, com fundamento no art.23 - V, do
Decreto-Lei no 1.455/76 e no art.95, do Decreto-Lei no 37/66. O art.9o, da
Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, atribui efeito vinculante à solução de
consulta, o que traz consequências na seara de julgamento de primeira instância
administrativa, conforme previsto no art.7o - V - in fine, da Portaria MF no
341/2011. Contudo, a manutenção da responsabilização solidária depende da
formação de prova suficiente que demonstre o vínculo entre a nota fiscal de
saída, expedida pelo importador ostensivo, e a declaração de importação
correspondente.
OCULTAÇÃO DE SUJEITOS NO COMÉRCIO EXTERIOR. INDIFERENÇA QUANTO À
CONDUTA PRATICADA.
Se houve atingimento do resultado pretendido, ocultar “o sujeito passivo, o real
vendedor, comprador ou o responsável pela operação”, através de uma das
condutas previstas em lei, não haveria qualquer prejuízo ao contraditório e à
ampla defesa se, equivocadamente, apontou-se a fraude ou a simulação (lato
sensu), mas o conjunto probatório leva ao entendimento da ocorrência de
“interposição fraudulenta”, mesmo que a “presumida” (art.23 - §2o, do
DecretoLei no 1.455/76; art.27, da Lei no 10.637/2002), ou vice-versa, desde que a
íntegra dos autos tenha sido levada ao conhecimento do interessado. Este,
tomando conhecimento da “acusação fiscal”, terá oportunidade para contestar o
resultado “ocultação”, na medida que entender cabível.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios
pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a
afastar sanções previstas em texto de lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram suas
defesas em que reitera os argumentos antes apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Fl. 14211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
4
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O presente feito foi julgado conjuntamente com o processo no 15165.721608/2021-
07, pois, como de fundo envolve as mesmas razões de decidir etc., por tais razões é imperioso
adotar os fundamentos que os processos tenham a mesma marcha processual, assim, nos da
resolução no 3402-002.859:

Pois bem! A fiscalização compreende que a operação de importação tinha a
PREXX como trading, sendo a ARES POLÍMEROS, operava como importação por
conta e ordem de terceiro e revendia suas mercadorias para empresa REMO.
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada, por entender
que ela “financiava” as operações de importação, conforme quadro abaixo:

e-fl. 38 e ss
Dos adiantamentos de clientes
56. A análise da escrituração contábil da ARES nos revela uma recorrente
necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O
expediente utilizado pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a
utilização de capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Todos os recursos contabilizados desta forma têm
por origem um único cliente, a REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA (CNPJ 61.892.030/0001-44), denominada neste relatório apenas por REMO.

Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos produtos, de tal
forma, juntou em e-fl. 5.338 e seguintes – doc. 26 Relatórios financeiros emitidos
Fl. 14212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
5
pela Prexx com previsão de desconto financeiro – documentos que demonstram o
alegado, vejamos em e-fl. 5.339:

Tal negociação é referente a DI no 18/0188415-5, ao verificarmos a NF-e
declaração de importação em e-fl. 9.405, verifica-se que o valor é o cheio, sem
qualquer bonificação.
Compulsando os autos, é de chamar a atenção que a empresa ARES busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que das
vendas para empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda, a ARES
aduz que o lucro era advindo da chamada bonificação/desconto por conta de
PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa seguinte, ela
teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal, que de quando o
fechamento dos valores pela PREXX para que a ARES realizasse o pagamento, ela
estaria aplicando o desconto/bonificação decorrente do benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES que
aparentemente assiste razão, e ao meu sentir, sendo um dos principais pilares
para o julgamento.
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve
ser convertido em diligência para que a contribuinte ARES seja intima a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias para:
elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
número das declarações de importação, ainda, os números, data de emissão e
valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais DI ́s (vinculados);
ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no item “a,
(i)” desta resolução;
ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela empresa
PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em caso de
divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;

Fl. 14213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723110/2021-71
6
Posteriormente, intime a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias.

Assim o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve ser convertido
em diligência para que a contribuinte ARES seja intimada no prazo de 30 (trinta) dias para:
a) elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
(i)
número das declarações de importação, ainda, os números, data de
emissão e valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a
tais DI ́s (vinculados);
(ii)
ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no
item “a, (i)” desta resolução;
b) ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela
empresa PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
c) que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
d) após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em caso
de divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;

Posteriormente, intime a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 (trinta)
dias.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 14214
DF CARF MF
Original